Tribunal: TJES
Processo: 5000657-94.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-94.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCI JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORÇA MAIOR. LAPSO TEMPORAL DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANAEEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que
teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 16/03/2025 e novamente em 05/04/2025, o que lhe teria provocado transtornos e abalo moral. Pleiteia indenização por danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de

sentença (ID 16884287
)
foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 16884289
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fixada tal premissa, cinge-se a controvérsia em analisar a regularidade da interrupção do serviço.

Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos sob o seguinte fundamento:

“O fornecimento de energia configura serviço público essencial submetido ao regime de responsabilidade objetiva (arts. 22 e 14 do CDC). Entretanto, o § 3º, II, do art. 14 do CDC, bem como o art. 393 do Código Civil, exoneram o fornecedor quando demonstrado caso fortuito ou força maior. Os documentos juntados pela ré – relatório de interrupção e histórico de continuidade exigido pelo Módulo 8 do PRODIST/ANEEL – indicam que a suspensão decorreu de tempestade com descargas atmosféricas na rede de distribuição, fato externo e inevitável. O autor não impugnou tecnicamente tais dados nem trouxe elementos capazes de infirmá-los.

Da leitura da inicial e dos comprovantes anexados ao Id. 66665, não consta ordem de suspensão por inadimplência nem registro de débito. Tampouco há comunicação da concessionária impondo corte. Destarte, a interrupção apresentou natureza contingencial, não havendo conduta comissiva ou omissiva culposa da ré.

A interrupção breve, seguida de pronto restabelecimento, não se mostrou apta a violar direitos de personalidade de forma intensa. O autor não demonstrou prejuízo concreto ou situação de humilhação que extrapolasse o dissabor. A simples alegação, desacompanhada de prova, não satisfaz o ônus do art. 373, I, do CPC.

Não foram juntados orçamentos, notas fiscais de conserto de equipamentos, fotografias ou laudos que evidenciassem danos materiais ou reflexos patrimoniais. Impõe-se, pois, reconhecer a inexistência de fato constitutivo do direito pleiteado.”

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

O recorrente não se desincumbiu de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

É certo que a relação jurídica em tela se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que faculta a inversão do ônus da prova, não é automática.

A inversão é uma regra de julgamento que só pode ser deferida quando preenchidos os requisitos legais, a saber: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em apreço, embora o consumidor alegue ter tido o fornecimento de energia elétrica interrompido, o que foi confessado em sede de contestação, não prova qualquer dano decorrente da referida interrupção, ou que tenha ultrapassado o prazo máximo previsto na Resolução nº 1.000/2021.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA . INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA . 1
. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova.
2. O art . 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências.
Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso
. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica . 4.
Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.
5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07 .0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, o recorrido demonstra que a interrupção, embora de fato tenha ocorrido, foi por tempo exíguo (aproximadamente 4 horas no dia 16/03/2025 e 1:45h no dia 05/04/2025).

O art. 4, §3, I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 dispõe que não se considera descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de situação emergencial, caracterizada por deficiência técnica ou risco iminente às pessoas, aos bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, bem como nos casos de força maior ou caso fortuito. Também é permitida a interrupção após prévia notificação, por motivos técnicos ou de segurança nas instalações da unidade consumidora, ou em razão do inadimplemento do consumidor, sempre considerando o interesse da coletividade.

No caso em apreço, a concessionária afirma que a interrupção se deu por motivos de força maior, o que restou devidamente comprovado nos autos, bem como a religação ocorreu dentro do prazo previsto no art. 362 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, inexistindo qualquer ilegalidade no serviço prestado pela recorrida.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)